Tribunal: TJDFT
Processo: 0733665-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733665-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: GISELIA ARAÚJO DOS SANTOS, LENI DA SILVA MENDES, MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO DIAS, NEIDE VÂNIA DA SILVA, ODINEIA DE JESUS DOS SANTOS, RAIMUNDA MACIEL FERREIRA, SORAYA ALVES DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORÇÃO DO EXEQUENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIO PRINCIPAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E VALOR DA CAUSA. SUBSIDIARIAEDADE. INAPLICABILDADE. QUANTIA INCERTA. PRESSUPOSTOS DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DETERMINAÇÃO PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DECORRENTES. IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PROPRIEDADE OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, define que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC). 2. O referido dispositivo legal estabeleceu ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários: o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais. Logo, ainda que a sentença originária do presente cumprimento tenha natureza condenatória de pagar quantia, tais critérios não podem ser utilizados para a fixação das verbas de sucumbência, sobretudo quando a condenação pretendida nada mais é do que o próprio valor da causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 3. De acordo com o art. 509 do CPC “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.”. Disso decorre que o trânsito em julgado não necessariamente significa o encerramento da atividade jurisdicional cognitiva, especialmente nos casos de sentença condenatória. O reconhecimento da obrigação de pagar quantia pressupõe que ela seja dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, pressupostos de toda e qualquer execução (CPC, arts. 771 e 783). 4. Uma vez consignado na sentença exequenda que a apuração do valor depende de liquidação, o valor que vier a ser arbitrado é que servirá de parâmetro para o cálculo dos honorários de sucumbência devidos. Logo, o título executivo judicial depende da realização da última etapa do processo de conhecimento (liquidação de sentença), motivo pelo qual foi correta a extinção do seu cumprimento, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir do apelante, exequente. 5. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput, §2o, 86, caput, 502, 503, 508, 509, §1o, 771 e 782, defendendo, em ligeira síntese, que o título judicial que aparelha o presente cumprimento de sentença, determinou o pagamento de honorários sobre o valor da condenação, de maneira que a demanda tem por objeto a execução da verba sucumbencial fixada na fase de conhecimento, em que se concluiu pela sucumbência recíproca. Assevera que não se faz necessária a liquidação para que seja aferido o quantum debeatur devido pelos ora recorridos, pois o valor da condenação efetiva a ser apurada em liquidação de sentença representa o êxito do autor na demanda e não da parte ré e, assim, por se tratarem de verbas distintas, que possuem autonomia para sua execução, a determinação contida no título executivo de liquidação do julgado não se lhe aplica, mas apenas aos recorridos. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 39211881 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 85, caput, §2o, 86, caput, 502, 503, 508, 509, §1o, 771 e 782, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 39211881). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029